Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-34.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: IMPRESCINDIBILIDADE DA ESPECÍFICA INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS COLACIONADOS EM RÉPLICA, UMA VEZ QUE OS FATOS NÃO SE ENCONTRARIAM TOTALMENTE ESCLARECIDOS (OU COMPROVADOS). INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição da decisão colegiada ora revista. Afirma a inexistência de ofensa ao devido processo legal, uma vez respeitados os prazos informados na sessão conciliatória.
II. Ausentes os citados os intrínsecos no acórdão ora revisto, o qual elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses dos embargantes: imprescindibilidade da específica intimação da parte requerida para se manifestar sobre os documentos colacionados em réplica, uma vez que os fatos não se encontrariam totalmente esclarecidos (ou comprovados) – item V da ementa ora revista.
III. Efetivamente, conforme destacado nos itens VI e VII da decisão colegiada ora revista, somente a complementação argumentativa e probatória de parte a parte poderia elucidar as circunstâncias relevantes ao deslinde da controvérsia (comprovação de quantas parcelas efetivamente teriam sido pagas pela requerente, a fim de que se pudesse aferir o saldo devedor), notadamente diante da divergência das datas e dos valores apontados pela requerida. E a eventual apresentação de planilha dos valores poderia inibir a arguição de dificuldade técnica (ou probatória) maior, no que concerne à discussão acerca da abusividade dos encargos e juros de mora.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
V. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica ou processual que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. No mais, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Improvidos os embargos declaratórios.